Tribunal: TJMT
Processo: 1033905-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033905-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALCIDISNEY APARECIDO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 016.422.811-07 (RECORRENTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY - CNPJ: 23.414.716/0001-30 (RECORRIDO), KARLA MARTINS REBOUCAS FARIA DOS SANTOS - CPF: 943.612.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033905-56.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1033905-56.2024.8.11.0001

Embargante:

Alcidisney Aparecido Marques Cavalcante

Embargado:
Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos de Goiás – Solidy

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEGATIVA DE COBERTURA DO SINISTRO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033905-56.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1033905-56.2024.8.11.0001

Embargante:

Alcidisney Aparecido Marques Cavalcante

Embargado:
Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos de Goiás – Solidy

RELATÓRIO

Embargos de Declação de
Alcidisney Aparecido Marques Cavalcante.

Ação
: de Obrigação de Cobertura de Seguro Cumulada com Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 234675235): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida na obrigação de fazer no tocante ao pagamento do conserto da carreta bitrem IVECO, placa KVJ-4D99, no valor de R$ 29.265,45 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 242761157): conheceu do recurso interposto por
Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos de Goiás – Solidy

e deu-lhe provimento para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgar improcedente
o pedido inicial.

Embargos de Declaração
(Id. 243854674):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, quanto às teses efetivamente levantadas pelas partes, salientando que a dinâmica dos fatos não se adequa às excludentes de cobertura securitária.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033905-56.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1033905-56.2024.8.11.0001

Embargante:

Alcidisney Aparecido Marques Cavalcante

Embargado:
Associação de Benefícios e Amparo aos Trabalhadores Terceirizados e Autônomos de Goiás – Solidy

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024